Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-27.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECARTÃODECRÉDITONÃO RECONHECIDO PELO CONTRATANTE.FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO NÃO JUSTIFICADA DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de formalização, mediantefraude, de contrato decartãodecréditoem seu nome. Narra o requerente que: a) ao consultar o Score junto ao Serasa foi surpreendido com a diminuição do score em razão de dívida no valor de R$ 2.090,66, e b) afirma que buscou solucionar o imbróglio por meio dos canais disponibilizados, sem êxito

2. Insurgência da instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência do débito de R$ 2.090,66 e condenação do banco ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 em favor do demandante, a título de reparação por danos morais). Alegações recursais centradas: a) na ausência de responsabilidade em razão defraudepraticada por terceiro e b)danomoralnão configurado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 - teoria do risco do negócio).

4. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente/requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (formalização, mediantefraude, de contrato decartãodecréditoem seu nome), escudados em consistente acervo probatório(reclamação apresentada perante o banco, extrato do SERASA derivados do contrato fraudulento).

5. No caso concreto, não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (derivada do contrato fraudulento), especialmente porque afraudecometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.

6. Por conseguinte, a “negativação” do nome do consumidor (decorrente defraudeperpetrada por terceiros) resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos morais (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade do consumidor (Código Civil, artigos 12 c/c 186). VII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46).

8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.